Tribunal: TJDFT
Processo: 0704300-52.2024.8.07.0001
Órgão julgador: ASIEL HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-07-18
Data de publicação: 2024-07-23

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. RESTITUIÇÃO DE VEÍCULO. PERDIMENTO DECRETADO. ESTELIONATO MAJORADO. ALEGAÇÃO DE SER TERCEIRO DE BOA-FÉ. DÚVIDA QUANTO À REAL PROPRIEDADE DO BEM. USO EM VIAGENS INTERESTADUAIS PARA PRÁTICA DOS GOLPES DO MOTOBOY E DA FALSA CENTRAL. INCOMPATIBILIDADE. PERDIMENTO. CARÁTER PEDAGÓGICO E PREVENTIVO DA MEDIDA.
1. A restituição das coisas apreendidas, mesmo após o trânsito em julgado da ação penal, está condicionada tanto à ausência de dúvida de que o requerente é seu legítimo proprietário, quanto à licitude de sua origem e à demonstração de que não foi usado como instrumento do crime, conforme as exigências dos arts. 120, 121 e 124 do CPP, c/c o art. 91, II, do CP.
2. A propriedade de bens móveis se transfere com a tradição, e não com o registro, logo, o fato de a documentação do automóvel estar em nome do recorrente não é suficiente para a inquestionável comprovação da propriedade, especialmente quando o bem foi apreendido em poder do réu, que o utilizava em viagens interestaduais, para a prática de crimes.
3. Há nos autos a comprovação de que o veículo em questão era utilizado na prática de crimes. A restituição de automóvel registrado em nome do tio, utilizado para proporcionar o transporte interestadual dos autores de estelionato contra idoso, ensejaria violação ao caráter pedagógico e preventivo da medida.
4. Apelação não provida.